Tribunal: STF
Processo: RE 1345807
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. LEI Nº 9.985/2000. TERMO DE COMPROMISSO. INVALIDAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, IV, 5º, II, XXII, LIV E LV, 37, CAPUT, E 225, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto, do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, no julgamento da ADI nº 3.378/DF, Rel. Min. Ayres Britto, suprimiu a obrigatoriedade de o valor mínimo da compensação ambiental ser sempre igual ou superior a meio por cento do custo do empreendimento. Na oportunidade, apenas foi retirado do mundo jurídico o percentual mínimo fixado a priori pelo legislador para cálculo da compensação ambiental, mantidas as demais disposições legais impugnadas na ação direta e a possibilidade da fixação da compensação “proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa”.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.